Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓIRIO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência consistente em compelir a agravada a assegurar a cobertura de cirurgia plástica, nos termos da prescrição médica.
2. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à agravante, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos.
3. A probabilidade do direito vindicado está presente, pois, tendo sido a agravada submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida, com cobertura assegurada, a obrigação contratual do plano de saúde se estende a todos os procedimentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia.
4. Todavia, não se evidencia risco de dano para a agravante, pois a cirurgia bariátrica foi realizada há quase três anos, e a autora já realizou alguns procedimentos. Assim, não obstante a necessidade de realização de outros procedimentos requeridos, não se constata a urgência da realização imediata, ou de risco à saúde da agravante em aguardar a instalação do contraditório e regular processamento do feito no juízo de origem, antes da autorização dos demais procedimentos vindicados.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.